Tribunal: TJSP
Processo: 1006531-51.2014.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006531-51.2014.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que são
embargantes DANILO JOSÉ PEREIRA e MAÍSA FONSECA DE ALMEIDA, são
embargados IBBCA 2008 GESTÃO EM SAÚDE LTDA-ME e UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA
NETTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006531-51.2014.8.26.0566/50000 -Voto no 2893
2
VOTO No 2893
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006531-51.2014.8.26.0566/50000
COMARCA: São Carlos
EMBARGANTES: DANILO JOSÉ PEREIRA E MAÍSA FONSECA DE
ALMEIDA
EMBARGADAS: IBBCA 2008 GESTÃO EM SAÚDE LTDA-ME e UNIMED
DO ESTADO DE SÃO PAULO
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MEDICAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do
CPC/2015 inexistentes. Interposição dos embargos de
declaração com pretensão modificativa. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 600/607, insistindo os embargantes, na condenação das embargadas
ao pagamento de indenização por danos morais, pois diferentemente do que constou
no acórdão, a Embargante Maisa jamais manteve dois planos de saúde vigentes, mas
tinha um plano de saúde vigente e sem carência quando recebeu a oferta de um novo
plano também sem carência pelas Embargadas, motivo pelo qual aderiu a nova
oferta.
Pedem o acolhimento do recurso.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Não há, no acórdão embargado, qualquer um dos vícios
do art. 1.022 do CPC/2015.
A questão trazida pelos embargantes no sentido de que
a embargante Maisa não teria outro plano vigente e sem qualquer carência não tem o
condão de modificar o acórdão quanto ao afastamento da condenação ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006531-51.2014.8.26.0566/50000 -Voto no 2893
3
de indenização por danos morais.
Veja que a indenização foi repelida também pelo fato
de que a embargante não teria ficado desassistida e que o parto foi realizado, embora
mediante caução, constando claramente, ainda, que " remanesce apenas o
inconveniente do cancelamento indevido do plano, mas que não configura dano
moral".
Deste modo, não obstante os embargantes sustentem a
existência de vício no acórdão, conclui-se, em última análise, que pretendem, na
verdade, rediscutir a matéria já apreciada e devidamente fundamentada à embargante
e dependente.
E, são incabíveis embargos de declaração utilizados
“com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada” pelo julgador (RTJ 164/793), pois tal situação extrapola o
cabimento do recurso, evidenciando o caráter meramente infringente deste
inconformismo, inábil para o reexame ou reforma da decisão hostilizada.
Ensina THEOTONIO NEGRÃO que: “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de
Processo Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva, 2006, nota 6 ao
art. 535, p. 658).
Confira-se
neste
particular
mais
este
julgado:
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência
de omissão, contradição ou obscuridade no Julgado. Embargos rejeitados. Não há
no acórdão contradição, obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por
via oblíqua, ou seja, por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente,
novo julgamento da demanda e a inversão do 'meritus causae', o que não se coaduna
com a medida integrativa. Embargos de declaração rejeitados” (STJ, EDcl no AgRg
no Ag no 1.254.695/SC, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03/05/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006531-51.2014.8.26.0566/50000 -Voto no 2893
4
Diante do exposto, ficam REJEITADOS os embargos
de declaração.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora